Tribunal: TJPA
Processo: 0006743-54.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006743-54.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PEDRO TABOSA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025.

2. A execução foi ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2002 a 2006. A sentença reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em apelação, o Município sustentou a possibilidade de substituição da CDA. Sobreveio decisão monocrática extinguindo o feito por ausência de requisito formal essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de indicação do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal em qualquer fase do processo, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025; e (ii) se há nulidade por suposta inovação de fundamento ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação introduzida pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a exigência em qualquer fase processual, inclusive na análise da petição inicial.
5. A correta qualificação da parte executada constitui requisito essencial à validade e regularidade do processo executivo fiscal, assegurando identificação inequívoca do sujeito passivo e eficiência na prestação jurisdicional.
6. Normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio do tempus regit actum, não configurando retroatividade vedada.
7. O reconhecimento de vício formal ou pressuposto de admissibilidade pode ocorrer de ofício pelo relator, sem que haja afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.
8. A decisão monocrática apresentou fundamentação suficiente, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.
9. As alegações relativas à validade ou substituição da CDA restam prejudicadas diante da manutenção da extinção do feito por ausência de requisito formal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, em qualquer fase do processo, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025. 2. O reconhecimento de vício formal essencial pelo relator, no juízo de admissibilidade, não configura violação ao contraditório nem inovação indevida de fundamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 485, I e IV, 489 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 29551251, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruía a inicial, extinguindo o feito executivo fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o
Município de Belém
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que buscava a cobrança judicial de crédito tributário correspondente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao imóvel identificado sob sequencial nº 116929, pertencente ao executado PEDRO TABOSA DOS REIS, no período fiscal correspondente aos exercícios de 2002 a 2006. O valor total da causa foi fixado em R$ 17.297,01 (dezessete mil, duzentos e noventa e sete reais e um centavo). Os lançamentos de IPTU incluíam, conforme extratos anexados, valores que englobavam não apenas o imposto, mas também taxas de serviços públicos como Taxa de Urbanização (TU) e Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), sem, contudo, discriminar essas parcelas na respectiva CDA.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“A inclusão de taxas que não estavam discriminadas na CDA originária não se trata de simples alteração por irregularidade do título executivo, passível de correção, porquanto há substancial modificação da causa de pedir e do pedido, quando substituída a própria espécie de tributo executada.

Como visto, é inviável a substituição da CDA para trocar a fundamentação legal da cobrança de imposto para incluir taxas diversas, por implicar a nulidade da CDA em vício no próprio lançamento tributário, incorrigível por essa via.

(...)

Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial do processo executivo fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento, sendo a sua extinção medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o
Município
interpôs recurso de
apelação
para sustentar, preliminarmente, que não se trata de vício no lançamento tributário ou na inscrição em dívida ativa, mas tão somente de erro formal na emissão da CDA, o que, segundo defende, ensejaria a sua substituição ou emenda, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), que assegura à Fazenda Pública tal faculdade até a decisão de primeira instância. Invoca, para tanto, a Súmula 392 do STJ, que admite a substituição da CDA nos casos de correção de erro material ou formal, vedada apenas a modificação do sujeito passivo da execução.

No mérito, argumentou que a CDA, embora não discrimine expressamente as taxas cobradas em conjunto com o IPTU (TU, TRS), reflete valores regularmente lançados e inscritos em dívida ativa, conforme comprovado pelos extratos dos exercícios de 2002 a 2006. Assegurou que os lançamentos dos tributos obedeceram ao devido processo administrativo, com observância dos requisitos do art. 142 do CTN, e que eventual falha na certificação não compromete a validade do crédito tributário, tampouco o título executivo.

O apelante enfatizou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da CDA é possível enquanto não proferida sentença nos embargos à execução, desde que os vícios não se reportem ao lançamento em si, mas sim à certidão que o representa.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal, com reconhecimento do direito da Fazenda à substituição ou emenda da CDA, nos moldes da legislação aplicável.

Em
Decisão Monocrática
, a Desembargadora Relatora julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Dessa forma, e considerando o caráter cogente da norma regulamentar em comento, impõe-se a extinção do presente feito executivo, independentemente de citação ou de qualquer diligência adicional, como forma de observância ao princípio da legalidade administrativa e à uniformização da jurisprudência nacional preconizada pelo CNJ.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada
,
nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024
, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025.

Face a essa Decisão, o
Município de Belém
interpôs o presente recurso de
agravo interno
para sustentar a nulidade da decisão por suposta inovação de fundamento, violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de fundamentação adequada e inaplicabilidade da exigência normativa ao caso concreto, defendendo que deveria ter sido oportunizado o saneamento do vício formal antes do não conhecimento da apelação.

A parte agravada
não apresentou contrarrazões
, pois não foi intimada para apresentá-las, tendo em vista que não houve a triangularização processual, conforme consta na certidão de ID nº 30997281.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo manifestamente inadmissível, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, com fundamento na Resolução nº 547 do CNJ, alterada pela Resolução nº 617/2025.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento consolidado acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista que a Resolução nº 547 do CNJ prevê que devem ser extintas as Execuções Fiscais que não contenham a indicação do CPF ou do CNPJ da parte executada, em qualquer fase do processual, não havendo que se falar em nulidade ou julgamento surpresa, vejamos:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025) E DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ (atualizada pela Resolução nº 617/2025) e no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. O Estado alegou que a dívida ativa do executado superaria o valor mínimo previsto nas normas citadas e que haveria violação à prerrogativa da Fazenda Pública quanto à oportunidade de ajuizamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, violou a prerrogativa da Fazenda Pública de avaliar a conveniência do ajuizamento; (ii) determinar se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDI

1. A ausência de prova concreta da existência de outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor impede a consolidação de valores e a superação do limite mínimo de R$10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024.

2. A falta de indicação do CPF ou CNPJ do executado compromete a validade da petição inicial e configura vício formal que inviabiliza a regular tramitação da execução fiscal.

3. O artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 (incluído pela Resolução nº 617/2025) determina a extinção de execuções fiscais sem identificação adequada da parte executada, podendo a extinção ser decretada em qualquer fase processual.

4. A correta identificação do devedor é requisito essencial à efetividade da jurisdição, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

5. A sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo ilegalidade ou violação à prerrogativa da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado constitui vício formal que autoriza a extinção da execução fiscal, conforme o artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

1. A inexistência de prova de consolidação de execuções fiscais que ultrapassem o valor mínimo previsto na Resolução inviabiliza a continuidade do feito.

2. A aplicação das diretrizes de racionalização processual previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF não viola a prerrogativa da Fazenda Pública quanto ao ajuizamento das execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000020-02.2000.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

A exigência de correta qualificação das partes, incluindo a indicação de CPF ou CNPJ, insere-se no contexto de modernização e racionalização das execuções fiscais, sendo requisito que visa garantir segurança jurídica, correta identificação do sujeito passivo e eficiência na tramitação processual.

Ainda que a norma invocada pelo decisum agravado tenha natureza administrativa, sua aplicação imediata aos processos em curso não configura retroatividade vedada, mas sim incidência imediata das normas processuais, conforme o princípio do tempus regit actum. Assim, não há ilegalidade na análise da regularidade formal do feito à luz das exigências vigentes no momento do julgamento.

Também não procede a alegação de violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois a análise dos pressupostos de admissibilidade pode ser realizada de ofício pelo relator, especialmente quando evidenciada irregularidade formal capaz de impedir o regular processamento do recurso. A ausência de indicação de dado essencial à identificação da parte executada constitui vício relevante que compromete a própria viabilidade da execução fiscal, legitimando o reconhecimento imediato da inadmissibilidade.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão agravada explicitou de forma suficiente as razões pelas quais considerou o recurso manifestamente inadmissível, indicando a base normativa aplicável e a irregularidade constatada, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

Ademais, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal ou inovação indevida de fundamentos, vez que o tribunal, no exercício do juízo de admissibilidade, não se encontra limitado exclusivamente às teses enfrentadas na sentença, podendo reconhecer questões de ordem pública ou vícios processuais relevantes, inclusive de ofício, sem que isso implique julgamento extra petita.

Por fim, quanto às razões de mérito relativas à validade da CDA e possibilidade de substituição do título executivo, tais questões restam prejudicadas diante da manutenção do não conhecimento da apelação, uma vez que ausente requisito formal essencial ao processamento regular do recurso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026